Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Agravos internos conhecidos porque apresentadas impugnações específicas ao conteúdo da decisão recorrida, na forma prevista no art. 1.021 do CPC.
2. O pressuposto objetivo da tempestividade recursal precede a análise de preliminar a respeito de nulidade do processo.
3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal eventualmente não conhecido (art. 997, §2o do CPC).
4. Os embargos declaratórios opostos intempestivamente não interrompem a fluência do prazo recursal, ainda que recebidos pelo Juízo de primeiro grau.
5. O apelo apresenta razões dissociadas da sentença porque não enfrenta a matéria prejudicial do mérito, qual seja, a prescrição da pretensão autoral, razão da extinção do feito, sem resolução do mérito.
6. Agravos internos desprovidos.